Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739932-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação rescisória em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão da decisão constante do ID 19593210, pág. 88 que, nos autos da Execução de Título Judicial no 0006765-59.2016.07.0000, determinou a aplicação dos índices da poupança para a atualização monetária, a partir de 30/06/2009 até a expedição do precatório, para o débito exequendo. O autor recolheu as custas (ID 19589201) e o depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC (ID 20160369). Não há pedido liminar. Cite-se o réu. Em observância ao art. 970 do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de resposta. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 19:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador